Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-18.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000211-18.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante VIRGOLINO
DE OLIVEIRA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado PEDRO HENRIQUE
UCHOA ROCHA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000211-18.2019.8.26.0272 -Voto no
2
Comarca: Itapira - 2a Vara Cível
Apte. : Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool
Apdo. : Pedro Henrique Uchoa Rocha Brito
Juíza de 1o grau: Helia Regina Pichotano
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.116
EMENTA: BEM MÓVEL. COBRANÇA. Caracterizada a
deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do
recurso, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 139/141 que julgou procedente o pedido para condenar a ré
ao pagamento de R$ 154.161,22 corrigido e com juros de mora do ajuizamento
da ação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 153.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que era
indispensável a realização da perícia contábil, pois esta demonstraria o
excesso de cobrança. Salienta que não foi dada oportunidade de produzir as
provas que entendia necessárias. Alega ainda que a sua obrigação restou
inadimplida por força de fato imprevisível, que tem força liberatória, ficando o
devedor exonerado da forma como pactuada. Ressalta que foi atingida por
uma crise sem precedentes decorrente da má condução da política
econômica. Argumenta que os juros são devidos da citação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000211-18.2019.8.26.0272 -Voto no
3
Às fls. 184 foi determinado que a apelante
recolhesse o valor do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.
É o relatório.
Em que pese o contido na Resolução 549/2011 e o
pedido de julgamento presencial formulado pela apelante, tendo em vista a
ausência de recolhimento do preparo recursal, faço o julgamento virtual ante a
recomendação constitucional da celeridade processual.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere da decisão de fls. 184, foi
concedido o prazo de cinco dias para que a apelante recolhesse o valor do
preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
No entanto, verifica-se da certidão de fls. 188 que o
prazo decorreu sem qualquer manifestação da recorrente.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica